Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-61.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011936-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (EMBARGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
ADM do Brasil Ltda.
, em face do acórdão extraído do julgamento do agravo de instrumento, que à unanimidade, desproveu o recurso, proposto em desfavor de
Nilson Muller e Outros
,
mantendo a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

A embargante aponta a necessidade de sanar omissão no acórdão, no que tange a insurgência sobre o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 51, inciso II, da Lei 11.101/2005, para admissão da recuperação judicial.

Por fim, prequestiona a matéria em discussão.

As partes embargadas foram oportunizadas a se manifestar e pugnam pelo desprovimento do recurso
(Id nº 57404471)
.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela rejeição dos embargos opostos (Id nº 62746474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

In casu,
a embargante entende que restou omisso o acórdão embargado, uma vez que não analisou sua insurgência quanto ao descumprimento pelos embargos dos requisitos previstos no artigo 51, inciso II, da Lei 11.101/2005, para admissão da recuperação judicial.

Ocorre que, o acórdão expressamente fundamentou que os agravados demonstraram o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 48 e 51, inciso II, da Lei 11.101/205, através da juntada dos documentos contáveis em primeiro grau, que demonstram movimentações financeiras dos últimos 3 anos e toda a atividade empresarial, com lançamentos das contas do ativo e passivo, além da comprovação de que atuam no ramo de produtores rurais por aproximadamente 14 anos.

A propósito, vejamos trecho do
decisum
que expressamente traz a consignação das provas acostadas aos autos, através do Laudo de Constatação Prévia, realizado pela ZAPAZ Administração Judicial,
in verbis:

“[...] Aliás, para corroborar com tal assertiva, restou consignado no Laudo de Constatação Prévia, realizado pela ZAPAZ Administração Judicial, assinado por Luiz Alexandre Cristaldo, que houve a demonstração dos requisitos previstos no artigo 51, inciso II, da LRJ, pelo Empresário Individual Nilson Muller, conforme se verifica do trecho a seguir:

“Em análise à apresentação do demonstrativo contábil dos últimos 3 anos, que engloba o balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, constata-se o preenchimento dos requisitos, conforme IDs: ba14dbb7-6dd9-490b-bfdcbc709c499ac5; ba14dbb7-6dd9-490b-bfdc-bc709c499ac5; ba14dbb7- 6dd9-490b-bfdc-bc709c499ac5 e 3d317130-2514-4986-bd77- efe41142b21d;

Despido de cunho auditor, o estudo prévio consiste na constatação da existência dos documentos contábeis exigidos pelo art. 51, II da LRF, devidamente subscritos por profissional técnico contábil, que evidenciem movimentação financeira decorrente de atividade empresarial, com lançamento das contas do ativo e passivo, evidenciados em seu balanço patrimonial e demais documentos, pelo período de três anos antecedentes ao pleito recuperacional.
Sob esse enfoque, sem abertura das contas contábeis, constata-se a presença dos documentos contábeis exigidos pelo referido dispositivo, acima identificados, portanto o requisito encontra-se atendido.”
(Id nº 31376488)

E, ainda, sobre as considerações finais,
in verbis
:

“Com isso, após a elaboração desse estudo prévio, foi possível constatar que a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA AURORA LTDA, apresenta todos os documentos exigidos pela Lei especial, e se apresenta na forma de grupo econômico, em litisconsórcio ativo com o EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NILSON MULLER, que, por sua vez, atendidos os demais requisitos, merece pontuar as exigências do art. 48, no sentido de que possui registro ativo perante a Junta Comercial no ato do pedido de recuperação, exerceu atividade empresarial por mais de 2 anos (20/03/2001 a 05/03/2015 – 14 anos), teve seu registro cancelado compulsoriamente em 05/03/2015 e restabelecido em 10/10/2018, desafiando interpretação do art. 48 da LRF no tocante ao tempo não consecutivo de registro e a atribuição de regularidade à atividade frente ao cancelamento compulsório do registro e seu objeto, mormente ante ao grupo econômico “de fato” que se apresenta.

[...]

Ainda sobre o empresário individual, a documentação contábil corresponde aos 3 anos que antecedem imediatamente ao pedido de recuperação judicial, e foi consolidada no curso do processo, apresentando certas incoerências, porém, o caráter superficial de mera constatação do estudo prévio veda atos de auditoria e abertura de contas, imprescindíveis à melhor elucidação dos lançamentos. Sendo possível, nesse momento, apenas ponderar que o balanço patrimonial consolidado precisa registrar Patrimônio Líquido, contendo correlação contábil com as contas do Ativo e Passivo, em respeito às normas contábeis de apresentação de balanços de um determinado período, o que necessariamente precisa ser ajustado. Contudo, a irregularidade não tem o condão de prejudicar o cumprimento do requisito legal.” (ID nº 31376488)[...]” (Idnº 54360952)

Desta forma, o acórdão objurgado tratou sobre todos os temas insurgidos no recurso de agravo de instrumento, concluindo pela assertiva do Magistrado Singular em admitir o processamento da recuperação judicial dos agravados, por estarem presentes os requisitos previstos na Lei 11.101/2005, oportunizando-os ao soerguimento de suas empresas.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Portanto, não há nenhuma omissão no voto embargado, devendo, pois, ser mantido.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020